Tribunal: TJSP
Processo: 2142999-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000520380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2142999-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
VALDERLEIS LEME HANFE, é embargado CASTELINHO DA PAMONHA LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2142999-78.2019.8.26.0000/50000 - Tatuí - VOTO No 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2142999-78.2019/50000
EMBARGANTE: Valderleis Leme Hanfe
EMBARGADO: Castelinho da Pamonha Ltda.
COMARCA: Tatuí - 2a Vara Cível
Embargos de Declaração. Inocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido. Embargos rejeitados.
VOTO n°: 37.375
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A
Turma Julgadora entendeu que o preço da tonelada do milho deve
corresponder ao valor da tonelada colhida na época do negócio.
O Embargante sustenta omissão do
acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência da fase de
cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2142999-78.2019.8.26.0000/50000 - Tatuí - VOTO No 3/3
Sustenta o Embargante omissão no
julgado quanto aos honorários recursais previstos no artigo 85:
“São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Ocorre que o referido dispositivo não
deve ser interpretado de forma isolada. Os honorários recursais
estão previstos no § 11: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o
e 3o para a fase de conhecimento.”
Contudo,
a
fixação
de
verba
honorária em agravo de instrumento só é possível em decisões
interlocutórias de mérito e não para os demais casos previstos no
art. 1015, do NCPC.
Ficam,
por
isso,
rejeitados
os
embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator